Tribunal: TJDFT
Processo: 0706194-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706194-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Eduardo Claudio de Carvalho Guedes Moreno Agravado: Centro de Ensino Unificado de Brasília CEUB D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo Claudio de Carvalho Guedes Moreno contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0720380-38.2017.8.07.0001, assim redigida: “1. Passo à análise da impugnação oferecida pelo requerido face ao bloqueio realizado via SISBAJUD (Id 113779858). 2. Aduz o impugnante, em síntese, que a verba bloqueada junto à conta vinculada à Caixa Econômica Federal trata-se de Auxílio Emergencial, sendo, portanto, impenhorável. Ademais, aduz que o montante bloqueado junto aos bancos Santander, C6, Nubank e Picpay corresponde à verba salarial, atraindo, portanto, a impenhorabilidade prevista no Art. 833, IV do CPC. 3. Em que pese a argumentação do executado de que a ordem exarada por este Juízo atingiu verba proveniente de Auxílio Emergencial, o extrato anexo evidencia que a determinação não atingiu nenhum valor depositado na Caixa Econômica Federal, tendo sido obtida a resposta de que o executado não possui saldo positivo naquela instituição financeira. 4. Por esta razão, acaso tenha havido algum bloqueio na conta do executado junto ao referido banco, há de se presumir que a ordem não foi exarada por este Juízo, de modo que a impugnação, neste ponto, não se coaduna com a realidade processual e a sua rejeição é a medida que se impõe. 5. Acerca das alegações de que a ordem aos demais bancos (Santander, C6, Nubank e Picpay) atingiu verba salarial, verifico que o executado não carreou provas suficientes a se infirmar que os valores são provenientes da relação trabalhista atestada por terceiro (Id 113760150). 6. A declaração emitida por terceiro apenas atesta que o executado recebe valores por desempenhar a função de agente patrimonial, não havendo comprovação de que as quantias ali mencionadas são depositadas nas contas que foram atingidas pela ordem de bloqueio, de modo que a leitura dos extratos também não é suficiente para chegar a tal conclusão. 7. Dessa forma, inexiste nos autos prova que o crédito constrito corresponde a verba alimentar proveniente da relação de trabalho atestada ao Id 113760150, ônus do requerido que dele não se desincumbiu, de modo que a manutenção do bloqueio é a medida que se impõe. 8. O entendimento encontra amparo na Jurisprudência. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. 1. Não comprovado nos autos que o valor penhorado em conta de titularidade da parte ré possui natureza salarial, não há que se falar em reforma da decisão agravada, que manteve o bloqueio judicial realizado. 2. Recurso improvido. (TJ-DF 07527835820208070000 DF 0752783-58.2020.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/04/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESBLOQUEIO DE VALORES PENHORADOS EM CONTA - VERBA SALARIAL - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PENHORA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Não comprovado nos autos que o valor penhorado em conta de titularidade da parte executada possui natureza salarial, não há que se falar em reforma da decisão agravada, que manteve o bloqueio judicial realizado. 2 - Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 10331090092015001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 14/11/2018, Data de Publicação: 30/11/2018) 9. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID 11379858. 10. Lado outro, defiro ao executado os benefícios da Gratuidade de Justiça, o que faço com base na documentação que acompanha as petições de Ids 113779858 e 114121755. Anote-se. 11. Ante a rejeição da impugnação oposta, promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta a disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo. 12. Ressalto que a liberação dos valores em favor da credora se dará apenas após a preclusão desta decisão. 13. Promova a credora andamento no feito, indicando, precisamente, bens do executado passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 8728054), em síntese, que a determinação de bloqueio via sistema Sisbajud, ora questionada, recaiu sobre quantias protegidas pela impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com destaque para montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), oriundo do cognominado “auxílio emergencial”. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o desbloqueio e a consequente liberação das quantias em questão, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora, por meio do Sisbajud, de quantia com suposta natureza alimentícia. A penhora de valores depositados na conta corrente do devedor certamente é o meio mais eficaz para a satisfação do crédito, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. Foi com esse intuito que a jurisprudência majoritária dos Tribunais pátrios passou a interpretar o disposto no art. 649, inc. IV, do CPC/1973 e admitiu a penhora desses montantes, desde que limitada a 30% (trinta por cento) do saldo respectivo, percentual que foi ulteriormente adotado como padrão. Atualmente, diante da regra prevista no art. 833, inc. IV, § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Isso para evitar que devedores dotados de rendimentos elevados sejam blindados da constrição, em prejuízo às prerrogativas de crédito do credor. Em outras palavras, a regra prefigurada no referido dispositivo tem caráter restritivo. Logo, não admite interpretação extensiva. No presente caso houve a ordem de penhora por meio do Sisbajud, que resultou no bloqueio de quantias assim descritas pelo recorrente (Id. 113779858 dos autos do processo de origem): “- Banco Santander – Agência: 2327, Conta no 01035921-9, bloqueio no valor de R$45,00 (quarenta e cinco reais); - Banco C6 – Agência: 0001, Conta no 00000043, bloqueio no valor de R$94,74 (noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos); - Banco Nubank – Agência: 0001, Conta no 8874491-7, bloqueio no valor de R$54,61 (cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos); - Banco PicPay – Agência: 0001, Conta no 74302224-8, bloqueio no valor de R$100,00 (cem reais). - Caixa Econômica Federal – Agência 3880, Operação: 1288, Conta Poupança no 956342153-7, bloqueio no valor de R$3.000,00.” Com efeito, a questão a ser solucionada consiste em verificar se os aludidos montantes estão abrangidos pela impenhorabilidade prefigurada no art. 833, inc. IV, do CPC. O recorrente acostou aos autos as cópias de extratos bancários referentes às contas atingidas pelo bloqueio (Id. 113759273, Id. 113759274, Id. 113759276, Id. 113759277, Id. 113759279, Id. 113759280, Id. 113759283, Id. 113759288, Id. 113759290 e Id. 113759290 dos autos do processo de origem). No entanto, não é possível identificar, a partir desses elementos de prova, a alegada "natureza alimentar" dos aludidos montantes. Com efeito, as quantias depositadas em conta bancária são identificadas apenas como transferências efetuadas por terceiros. Em relação especificamente ao apontado valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), decorrente do denominado “auxílio emergencial”, verifica-se, a partir de consulta promovida pelo recorrente ao sistema bancário da Caixa Econômica Federal, aos 20 de janeiro de 2022, que a aludida quantia ainda será depositada em favor do recorrente (Id. 113760148 dos autos do processo de origem). Apesar de não haver, logicamente, bloqueio de quantia que ainda não foi depositada, convém destacar que o Juízo singular fixou a reiteração da ordem de bloqueio para o período futuro, o que, provavelmente, poderá resultar no indevido bloqueio, por meio do Sisbajud, da aludida quantia. De fato, o montante a ser depositado, decorrente da parcela do “auxílio emergencial” tem natureza alimentícia e não pode ser objeto de penhora. Aliás, o art. 5o da Resolução no 318/2020 do CNJ recomenda aos Magistrados especial cautela com a natureza impenhorável do aludido montante, senão vejamos: “Art. 5o Recomenda-se que os magistrados zelem para que os valores recebidos a título de auxílio emergencial previsto na Lei no 13.982/2020 não sejam objeto de penhora, inclusive pelo sistema BacenJud, por se tratar de bem impenhorável nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Parágrafo único. Em havendo bloqueio de valores posteriormente identificados como oriundos de auxílio emergencial, recomenda-se que seja promovido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, seu desbloqueio, diante de seu caráter alimentar.” Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente são parcialmente verossímeis, no que diz respeito ao denominado “auxílio emergencial”, cujos valores não poderão ser objeto de futura constrição judicial. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito quanto ao ponto, pois a manutenção de ordem automática de penhora por período estendido tem o condão de causar indevido dano financeiro ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que se abstenha de promover a penhora do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser depositada na conta bancária pertencente ao recorrente (Caixa Econômica Federal, agência: 3880; operação: 1288; conta: 956342153-7), a título de auxílio emergencial, devendo liberar, imediatamente, a aludida quantia, em caso de eventual penhora efetuada em razão da ordem de reiteração automática por meio do Sisbajud. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator